Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-43.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-43.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO GOMES SALLES

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NULIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lavratura do auto de infração deve observar os requisitos legais mínimos, notadamente a descrição clara e objetiva da conduta que caracterizaria a infração administrativa.

2. A simples indicação do dispositivo legal supostamente violado, sem narrativa fática apta a descrever a conduta do Apelado, sem indicação do número de passageiros, identificação individual, itinerários, horários definidos para o trajeto e contraprestação mediante tarifa, impede a configuração do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e compromete a validade do auto de infração.

3. Comprovada a deficiência do auto de infração e a ausência de prova da clandestinidade no transporte intermunicipal de passageiros, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua nulidade.

4. Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, em conformidade com os parâmetros legais, sendo incabível sua redução.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000610-43.2024.8.05.0269, da Comarca de Uruçuca/BA, figurando como Apelante a
AGERBA – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

e, como Apelado
PEDRO GOMES SALLES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).